Tribunal: TCU
Processo: 027.079/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao município de Timon/MA, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 (Proc. 25000.078061/2016-89)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), contra Raimundo Neiva Moreira Neto e Antônio de Lisboa Lopes de Araújo, em razão do recebimento irregular de recursos para manter Equipes de Saúde Bucal (ESB), pelo Município de Timon/MA, entre fevereiro de 2011 e março de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, para que o município de Timon/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 22/2/2011 10.000,00 15/3/2011 10.000,00 18/5/2011 10.000,00 15/6/2011 10.500,00 15/7/2011 10.500,00 17/8/2011 10.500,00 22/9/2011 10.500,00 13/10/2011 10.500,00 18/11/2011 10.500,00 13/12/2011 10.000,00 15/12/2011 10.500,00 6/1/2012 10.500,00 29/2/2012 10.500,00 27/3/2012 10.500,00 16/4/2012 11.150,00 21/5/2012 11.150,00 15/6/2012 11.150,00 18/7/2012 11.150,00 22/8/2012 11.150,00 18/9/2012 11.150,00 18/10/2012 11.150,00 21/11/2012 11.150,00 14/12/2012 11.150,00 29/12/2012 11.150,00 19/2/2013 11.150,00 19/3/2013 11.150,00 9.2. informar ao município de Timon/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Timon/MA, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.